Tribunal: STF
Processo: AI 542795
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ampla defesa
 e contraditório. Ofensa reflexa à Constituição Federal.
Precedentes. 3. Incorporação de vantagem. Exercício de função
comissionada. Legislação estadual. Ofensa reflexa. 4. Negativa de
prestação jurisdicional. Ofensa não configurada. Decisão devidamente
 fundamentada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento